Tribunal: TJDFT
Processo: 0708239-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708239-50.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MIRELLA DE SOUZA NOGUEIRA COSTA RECORRIDO: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, NARA VEÍCULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO VEÍCULO. PROCESSO EXTINTO EM VIRTUDE DA DECADÊNCIA. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM DEFEITO DE FABRICAÇÃO E VÍCIO DE PUBLICIDADE. VEÍCULO COM GARANTIA CONTRATUAL POR PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE GARANTIA. DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA. MÉRITO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO E VÍCIO DE PUBLICIDADE NÃO CARACTERIZADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. A garantia contratual oferecida pelo fabricante do veículo, impede, durante a sua vigência, a contagem do prazo decadencial previsto no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que tenha sido apresentada reclamação perante a revendedora. 2. Incabível o reconhecimento da decadência para fins de propositura de demanda objetivando a rescisão de contrato de compra e venda do veículo, quando verificado que a demanda foi proposta antes do término do prazo de garantia. 3. A imensa gama de variáveis capazes de influenciar no cálculo do consumo de combustível, sobretudo em decorrência de sua característica de veículo híbrido, bem como a constatação de consumo razoável, quando comparado a veículos da mesma categoria, torna inviabilizado o reconhecimento da existência de defeito na fabricação do bem, a ensejar a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos pela adquirente. 4. Inexistente vício de fabricação, a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento do veículo se mostra ilegítima, de modo que o protesto do título, promovido pela instituição financeira credora, configura exercício regular do direito, não havendo justificativa para a condenação da fabricante do bem ao pagamento de indenização por danos morais. 5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Prejudicial de decadência afastada. Pedido inicial julgado improcedente. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 371, asseverando que as provas dos autos demonstram a publicidade enganosa envolvendo o consumo de gasolina do veículo adquirido, razão pela qual deve ser reconhecida a ocorrência de vício de disparidade informacional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 371 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024